Tribunal: TJSP
Processo: 2201261-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou o bloqueio total das contas da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Bloqueio da totalidade dos valores presentes e futuros das contas da Empresa executada, que configura penhora de faturamento imprópria. Medida excepcional que tem lugar apenas quando atendidas as

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou o bloqueio total das contas da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Bloqueio da totalidade dos valores presentes e futuros das contas da Empresa executada, que configura penhora de faturamento imprópria. Medida excepcional que tem lugar apenas quando atendidas as circunstâncias específicas do caso concreto, a potencialidade de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor. Hipótese configurada. Redução, contudo, do bloqueio para dez por cento (10%) dos valores depositados nas contas da agravante. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201261-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante UNIÃO
NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS -
UNICOON, são agravados RAPHAEL HASHIMOTO BIM e RH BIM TRANSPORTES
ME.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201261-21.2019.8.26.0000 - Votuporanga - VOTO No 17.105
VOTO No
: 17.105
AGRAVO No : 2201261-21.2019.8.26.0000
COMARCA
: VOTUPORANGA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E
PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON
AGRAVADOS
: RAPHAEL HASHIMOTO BIM E OUTRO
JUIZ
: RODRIGO FERREIRA ROCHA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que determinou o bloqueio
total das contas da Empresa executada. INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. EXAME: Bloqueio da totalidade dos
valores presentes e futuros das contas da Empresa executada, que
configura penhora de faturamento imprópria. Medida excepcional
que tem lugar apenas quando atendidas as circunstâncias
específicas do caso concreto, a potencialidade de satisfação do
crédito e a forma menos onerosa para o devedor. Hipótese
configurada. Redução, contudo, do bloqueio para dez por cento
(10%) dos valores depositados nas contas da agravante. Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de cumprimento
da sentença, que Raphael Hashimoto Bim e outro moveram contra União
Nacional dos Consumidores e Proprietários de Veículos UNICOON, em
trâmite na 2a Vara Cível do Foro Regional de Votuporanga, neste Estado,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 455 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que foi
determinado o bloqueio de todos os valores depositados em suas contas
bancárias até a satisfação do débito exequendo; a decisão implica na penhora
de todo o seu faturamento; o bloqueio pode inviabilizar sua atividade
econômica do agravante; não estão preenchidos os requisitos para a penhora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201261-21.2019.8.26.0000 - Votuporanga - VOTO No 17.105
do faturamento; os valores em questão devem ser liberados (fls. 1/11).

Recebido o Recurso com o efeito ativo apenas para
impossibilitar o levantamento do montante bloqueado (fl. 15), os agravados
apresentaram contraminuta (fls. 19/23).
É o relatório.

Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, ora
em fase de cumprimento da sentença, que Raphael Hashimoto Bim e outro
moveram contra União Nacional dos Consumidores e Proprietários de
Veículos UNICOON, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro Regional de
Votuporanga, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”, nos termos
seguintes:
“Vistos. Conheço e rejeito os embargos de p.442/444.Uma coisa é a
operacionalidade do sistema Bacenjud, outra coisa é uma ordem determinando o
bloqueio de forma distinta. São fatos distintos, com amplitudes distintas. Não quer
ter as contas bloqueadas, pague a dívida. Cumpra-se a decisão de p. 440. Int.”
(“sic”, fl. 455 dos autos principais).
O Recurso comporta provimento, mas apenas em
parte.
Com efeito, embora o MM. Juiz “a quo” tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201261-21.2019.8.26.0000 - Votuporanga - VOTO No 17.105
determinado o bloqueio das contas bancárias da agravante, a constrição
determinada, especialmente considerando sua abrangência, equivale à
penhora sobre o faturamento.
No caso dos autos, a determinação de bloqueio das
contas da Empresa ré via BacenJud foi concedida após exauridas as buscas
para a localização de bens suficientes para a satisfação do débito exequendo.
Bem por isso, a medida constritiva mostra-se mesmo providência adequada
para a satisfação do valor exequendo.
Ressalta-se que a execução deve ser realizada no
interesse do credor, “ex vi” do artigo 797 do Código de Processo Civil de
2015 (“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso
universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o
direito de preferência sobre os bens penhorados”). O devedor responde com seu
patrimônio pelo cumprimento de suas obrigações, observadas as restrições
legais, “ex vi” do artigo 789 do mesmo Código (“O devedor responde com todos
os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”).
Assim, o bloqueio das contas bancárias da Empresa
devedora deve ser mantido, mas com redução ao equivalente a dez por cento
(10%) de cada valor depositado nas contas da executada, ora agravante, até o
montante do valor exequendo, ante os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, garantindo-se dessa forma o pagamento do débito
exequendo e também a continuidade das atividades da Empresa executada.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201261-21.2019.8.26.0000 - Votuporanga - VOTO No 17.105
conseguinte.
A propósito, vejam-se os r. precedentes desta Corte:
2012680-56.2018.8.26.0000 Visualizar inteiro teor Visualizar ementa sem formatação (71
ocorrências encontradas no inteiro teor do documento)
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Silveira Paulilo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/05/2018
Data de publicação: 16/05/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Pedido
de desbloqueio de valores constritos em conta corrente de titularidade da empresa devedora.
Deferimento parcial, para limitar a 20% (vinte por cento) dos valores encontrados.
Inconformismo da exequente quanto ao decidido. Pretensão de que o bloqueio recaia sobre os
valores necessários para a satisfação do crédito exequendo. Pleito não acolhido. Medida que,
para fins processuais, equivale à penhora sobre o faturamento. Artigo 866, parágrafo 1o, do
Código de Processo Civil, destacando-se a necessidade de fixação de um percentual que não
inviabilize a atividade empresarial da devedora, em observância ao princípio da preservação
da empresa com a satisfação do crédito por meio menos gravoso. Decisão mantida. Recurso
não provido.
2096750-69.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Flavio Abramovici
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/07/2019
Data de publicação: 16/07/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Decisão agravada indeferiu os pedidos de bloqueio permanente e de penhora de
30% sobre o faturamento mensal das Executadas Incumbe à Exequente adotar as medidas
cabíveis para a localização e a indicação de bens de propriedade das Executadas passíveis de
expropriação
Descabido o pedido de bloqueio permanente das contas bancárias de
titularidade das Executadas Preenchidos os requisitos necessários à penhora de percentual
do faturamento das empresas Executadas RECURSO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA O DEFERIR A PENHORA DE 10% DO FATURAMENTO MENSAL
LÍQUIDO DAS EXECUTADAS, PRECEDIDA DA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-
DEPOSITÁRIO E DA APROVAÇÃO DE SUA FORMA DE ATUAÇÃO (NA VARA DE
ORIGEM)
2223519-30.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Álvaro Torres Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/06/2017
Data de publicação: 08/06/2017
Ementa: EXECUÇÃO Penhora Pedido de expedição de ofício ao Banco Central para
bloqueio de eventuais depósitos futuros em contas de titularidade dos executados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2201261-21.2019.8.26.0000 - Votuporanga - VOTO No 17.105
Indeferimento Admissibilidade Providência que recairia sobre a maior parte das receitas
dos executados e que, analogamente à penhora de faturamento, não pode ser autorizada de
modo ilimitado Necessidade de observância do procedimento previsto em lei para penhora de
ativos financeiros Exegese do art. 854 do CPC/2015 - Recurso desprovido
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na
espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal
não inquina a decisão recorrida de omissão.
2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em
caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas,
cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC)
e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial sem que isso
configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC.
3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a
10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente,
disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e
eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução,
caso dos autos. Precedentes.
4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem
fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 16/10/2015)
Impõe-se, pois, a reforma da r. decisão agravada
para reduzir o bloqueio a dez por cento (10%) de cada depósito realizado nas
contas até a quitação do débito.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora